Tribunal: TJDFT
Processo: 0084323-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0084323-85.2008.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIO MAURO STOCCO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, CARLOS HENRIQUE LEME DIAS, CELIO DO PRADO GUIMARAES, DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, JOAO ABUD JUNIOR, LUCIO MAURO STOCCO, NILSON LACERDA WANDERLEI, SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus no 802071/DF (ID no 44423880). As informações solicitadas já foram prestadas pela Relatora (ID no 43974296). Tendo em vista a liminar concedida pelo STJ, para o fim de suspender o julgamento das apelações 0084323-85.2008.8.07.0001 e 0084324-70.2008.8.07.0001, aguarde-se o julgamento do mérito da referida ação autônoma de impugnação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007